Tribunal: STF
Processo: RE 75075
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
CONTRABANDO. APREENSAO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR, PERTINENTE A
TERCEIRO, NÃO IMPLICADO NO ILICITO. SUA LIBERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO
IMPORTOU EM NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 74 DO CÓDIGO PENAL 11 E
118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRENCIA DE DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).